Tribunal: TJSP
Processo: 2095329-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor, para pagamento de diferenças de precatório – Inadmissibilidade, diante do disposto no artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 11.11.2009 – Pagamento através de novo precatório – Reforma da decisão - Cabimento.

Recurso provido.